Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-88.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014969-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 086.631.056-81 (IMPETRANTE), CARLOS JUNIOR FERREIRA SILVA - CPF: 109.452.126-40 (IMPETRANTE), CARLOS JUNIOR FERREIRA SILVA - CPF: 109.452.126-40 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALBERTO DA SILVA - CPF: 122.264.098-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO APARECIDO GOMES LIMA - CPF: 106.911.916-46 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 086.631.056-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA JUNIOR, CARLOS JUNIOR FERREIRA SILVA
PACIENTE: FERNANDO APARECIDO GOMES LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PRISÃO DOMICILIAR – PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL - IMPOSSIBILIADE – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder, qual seja:
450 tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 496 kg (quatrocentos e noventa e seis quilogramas).

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

Apesar de o paciente ser portador de hipertensão arterial, não sobreveio qualquer elemento apto a evidenciar que o paciente se encontraria privado, no interior do estabelecimento prisional, de tratamento e acompanhamento médico necessários para a patologia por ele suportada, não restando indicada, pois, a existência de prejuízo em sua manutenção junto ao cárcere, medida que, como bem restou demonstrado, se faz necessária, no caso concreto.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014969-88.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA JUNIOR, CARLOS JUNIOR FERREIRA SILVA
PACIENTE: FERNANDO APARECIDO GOMES LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado
José De Anchieta Oliveira Júnior e outros
em favor de
FERNANDO APARECIDO GOMES LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico interestadual de drogas.

Neste contexto, sustentam que
i)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
ii)
o decreto cautelar não possui fundamentação adequada;
iii)
o paciente integra o grupo de risco do covid-19, pois é portador de hipertensão arterial
iv)
a prisão cautelar se revela mais gravosa que eventual pena, pois em caso de condenação não seria imposta pena superior a oito anos;
v)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou subsidiariamente a concessão de prisão domiciliar.
No mérito, pugna pela ratificação da liminar,
e sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de
sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
98892483.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
N.
99385492.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
99884998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA JUNIOR, CARLOS JUNIOR FERREIRA SILVA
PACIENTE: FERNANDO APARECIDO GOMES LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
FERNANDO APARECIDO GOMES LIMA
apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, ou subsidiariamente,

a conversão em prisão domiciliar tendo em vista que integra o grupo de risco do covid-19.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante juntamente com Marcelo Alberto da Silva, em 29/07/2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, pois transportam
450 tabletes de substância análoga à cocaína,
totalizando aproximadamente 496 kg (quatrocentos e noventa e seis quilogramas).

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
expressiva quantidade de droga apreendida
.

Transcrevo fragmento da decisão, que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
in verbis
:

“(...)
De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo Diploma Legal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão acostado aos autos contendo 450 tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 496 kg (quatrocentos e noventa e seis quilogramas); auto de constatação preliminar de substância entorpecente positivo para a presença de cocaína e boletim de ocorrência (ID 61821892).

No que concerne aos indícios de autoria, em depoimento, o Policial Rodoviário Federal Vinnicius Geovane Sobral dos Reis, na sede da Delegacia de Polícia, declarou – ID 61821892: “[...] QUE no dia 29/07/2021 por volta das 18 horas o depoente e sua equipe realizavam policiamento ostensivo no km 48 da BR 364, no município de Alto Garças/MT; QUE foi então dada ordem de parada a caminhão trator placa NPL4767 que seguia aparentemente vazio em sentido ao Estado de Goiás; QUE diante de nervosismo exacerbado de condutor (FERNANDO APARECIDO GOMES LIMA) e passageiro (MARCELO ALBERTO DA SILVA) e de informações desencontradas prestadas por ambos, uma busca minuciosa no veículo foi iniciada; QUE foi localizado um compartimento preparado para o transporte de drogas sob a carroceria do semirreboque onde estavam ocultados 450 tabletes de substância análoga à cocaína; QUE os tabletes pesaram 496 Kg ao total; QUE os conduzidos declararam que seguiriam instruções futuras quanto ao destino da droga e que a próxima parada seria a cidade de Itumbiara em Goiás; QUE carregaram o entorpecente em Sapezal/MT; QUE diante do flagrante por tráfico de drogas, os envolvidos foram conduzidos a esta delegacia para os procedimentos de praxe.

No mesmo sentido é o depoimento do Policial Rodoviário Federal, Lucinei Buss – ID 61821892.

Os próprios flagranteados, ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia, confessaram que estavam transportando o entorpecente. Vejamos.

Fernando Aparecido Gomes Lima declarou – ID 61821892: “[...] QUE trabalhava como motorista de caminhão anteriormente; QUE estava numa situação financeira difícil no que recebeu proposta de um indivíduo por Whatsapp sugerindo o transporte da droga de Sapezal até destino incerto; QUE tendo aceitado, deslocou-se de Uberlândia até Sapezal já com o caminhão que foi passado ao declarante pelo indivíduo que fez a proposta; QUE não sabe dizer o nome deste indivíduo e que ele troca de chip constantemente; QUE que o terminal de celular do proponente era 011, São Paulo; QUE receberia o caminhão como pagamento pelo serviço; QUE a droga não é sua apenas realizava o transporte da mesma.[...]”

Marcelo Alberto da Silva declarou – ID 61821892: “[...] QUE trabalha como motorista de caminhão; QUE aufere aproximadamente R$ 3 mil mensais; QUE durante a abordagem dos policiais era o motorista; QUE é amigo de FERNANDO há aproximadamente 3 anos; QUE foi abordado por indivíduo no aplicativo de mensagens WhatsApp para realizar o frete de Sapezal/MT até destino incerto; QUE a primeira parada seria Itumbiara, Goiás; QUE como pagamento pelo serviço seria pago com o próprio caminhão; QUE tendo aceitado a proposta, deslocou-se de Uberlândia até Sapezal/MT; QUE deslocou-se com o próprio caminhão de Minas Gerais até Sapezal; QUE o fornecedor do caminhão foi o mesmo que sugeriu o serviço ao declarante; QUE chegando em Sapezal deixou o conjunto veicular sendo carregado num posto de gasolina; QUE o fornecedor se comunicava com o declarante por celular via Whatsapp e ligações; QUE uma vez carregado o caminhão começou o deslocamento em direção a Goiás; QUE o declarante acompanhava FERNANDO porque a carteira de motorista deste último estava vencida. [...]”

Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que, os policiais localizaram a substância entorpecente acima mencionada na posse dos indiciados, trazendo à baila indícios fortes de traficância, chamando atenção ainda o modo de camuflagem para transportar a droga.

No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e conveniência da instrução criminal,
haja vista a gravidade em concreto da conduta e o fato de os flagrados não residirem no distrito da culpa.

Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social diante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causados com a prática do delito, notadamente porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública.

Convém lembrar, que o Enunciado nº 25 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, prescreve que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, sendo o caso dos autos, pois os autuados foram flagrados transportando/trazendo consigo mais de 450kg (quatrocentos e cinquenta quilogramas) de substância análoga a cocaína.

Não é o outro o entendimento sedimentado no Colendo Tribunal de Justiça deste Estado. In verbis:

(...)

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

Saliento, ainda, que predicados pessoais favoráveis ostentados pelos flagrados não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático.

Por fim, ressalto que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para o caso.

Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MARCELO ALBERTO DA SILVA e FERNANDO APARECIDO GOMES LIMA, ambos qualificado nos autos, e nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-AS EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Ao indeferir o pleito de revogação da liberdade provisória consignou (id.
98773969 ).

“Acerca da pandemia pelo novo Coronavirus (COVID-19),
nota-se que não foi juntado aos autos qualquer documentação capaz de demonstrar que os flagrados não estejam recebendo os cuidados necessários para evitar a contaminação ou propagação do vírus dentro do estabelecimento prisional.
Ademais, a Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT está adotando medidas preventivas nas unidades penais do Estado de Mato Grosso para evitar contaminações pela COVID-19.

Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes e adequadas ante as circunstâncias do fato delituoso.

Logo, incabível a revogação da prisão, porquanto, inexiste inovação fática ou jurídica capaz de dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva dos investigados em 30/07/2021 (ID 61898627), a qual mantenho por seus fundamentos.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310 c.c. art. 312 e 313, todos do CPP,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados

FERNANDO APARECIDO GOMES LIMA e MARCELO ALBERTO DA SILVA
.”

Na hipótese, observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente –
450 tabletes de substância análoga à cocaína,
totalizando aproximadamente 496 kg (quatrocentos e noventa e seis quilogramas).

Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
na grande quantidade de droga apreendida
em seu poder.

Portanto, mostra-se
notório
que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecente apreendida.

Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE PROVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável o exame das teses de que seria nula a prova obtida com a apreensão da droga e de que o recorrente teria direito à prisão domiciliar por motivos de saúde, pois exigiria amplo revolvimento de material probatório, inviável na via eleita.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do recorrente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder - mais de 9kg (nove quilogramas) de cocaína.

4. Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(RHC 119.646/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)”

Além do mais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Outrossim, não há falar em desproporcionalidade da prisão preventiva, notadamente diante da expressiva quantidade de droga apreendida, sendo
prematura qualquer futurologia quanto aos limites de eventual condenação, notadamente se considerado que mesmo em penas inferiores a oito anos é possível a fixação de regime mais gravoso quando existir circunstância judicial desfavorável.

Em relação à prisão domiciliar, o Magistrado negou porque não restou comprovado que o paciente “
não esteja recebendo os cuidados necessários para evitar a contaminação ou propagação do vírus dentro do estabelecimento prisional”,
bem como a
“Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT está adotando medidas preventivas nas unidades penais do Estado de Mato Grosso para evitar contaminações pela COVID-19.”

Para concessão da prisão domiciliar a Defesa deve comprovar, simultaneamente, que (i)
o encarcerado sofre de doença grave; e que (ii) não possui condições de receber tratamento adequado na instituição prisional onde se encontre.

Na hipótese, embora se reconheça ser o ora paciente portador de hipertensão arterial, não há demonstração de que o estabelecimento prisional esteja impossibilitado de fornecer o tratamento necessário, ou que, de qualquer forma, esteja negligenciando em relação ao quadro de saúde do paciente, ademais esclareceu o Magistrado, “ (...)
“Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT está adotando medidas preventivas nas unidades penais do Estado de Mato Grosso para evitar contaminações pela COVID-19
(...)”.

Assim, a fundamentação exarada pelo juízo de origem para negar a concessão do benefício não se mostra desarrazoada, pois não foi demonstrado o enquadramento da situação fático-processual do paciente às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ, destinadas à contenção sanitária da propagação epidêmica do novo coronavírus (COVID-19), inviável a pretendida revogação o mesmo colocação em prisão domiciliar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021